Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-66.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-66.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SISPUMUR - BA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE GUANAMBI Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CANDIBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. NECESSIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por entidade sindical contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de cobrança movida contra ente municipal. A ação originária buscava o pagamento de diferenças salariais retroativas para servidores do magistério. O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, por entender que o sindicato autor não comprovou possuir registro válido no órgão ministerial competente, condição que considerou indispensável para a representação judicial da categoria. II. Questão em discussão As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) o acerto da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da entidade sindical por ausência de comprovação de seu registro no órgão competente; b) se a análise da legitimidade ativa, por ser matéria de ordem pública, pode ocorrer a qualquer tempo no processo, inclusive após o despacho saneador, afastando-se a alegação de preclusão; c) se a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade, arguida em contestação, configurou violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir As condições da ação, como a legitimidade das partes, constituem matéria de ordem pública, que podem e devem ser examinadas de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Desse modo, a sua análise não se submete à preclusão, ainda que o processo já tenha sido saneado, não havendo impedimento para que o juízo de primeiro grau reavaliasse a presença de todos os pressupostos processuais antes de proferir a sentença. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores estabelece que a legitimidade de um sindicato para atuar em juízo como substituto processual de uma categoria profissional depende da comprovação de seu regular registro perante o órgão competente. Essa exigência decorre do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal, e serve como mecanismo de controle para definir qual entidade detém a representatividade em uma determinada base territorial. A ausência de tal comprovação nos autos resulta na carência de uma condição fundamental para o exercício do direito de ação. Não se configura a violação ao princípio da não surpresa quando a matéria que fundamentou a decisão judicial foi previamente suscitada por uma das partes, garantindo-se o contraditório. No caso, a preliminar de ilegitimidade ativa foi expressamente arguida pelo Município Apelado em sua contestação, o que permitiu ao Sindicato Apelante a oportunidade de se manifestar e produzir as provas que entendesse necessárias para rebatê-la. A decisão do juiz, portanto, baseou-se em questão já integrada ao debate processual. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa ad causam de entidade sindical, na condição de substituto processual, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão. 2. A ausência de comprovação do regular registro da entidade sindical no órgão competente inviabiliza sua atuação em juízo para a defesa dos interesses da categoria, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Não configura decisão surpresa o acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa expressamente arguida em contestação, sobre a qual a parte autora teve oportunidade de se manifestar." Dispositivos relevantes citados: Art. 8º, II, da Constituição Federal; Artigos 9º, 10, 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000128-66.2018.8.05.0088, em que figuram como Apelante SISPUMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE GUANAMBI e como Apelado o MUNICÍPIO DE CANDIBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05